Tribunal: TJMT
Processo: 1000719-40.2018.8.11.0005
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000719-40.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANDREIA ZANELA - CPF: 652.227.331-49 (APELADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADMISSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. REVOGAÇÃO EM SENTENÇA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE HAVIA AUTORIZADO A DENUNCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que, ao julgar improcedentes embargos à execução, reconheceu a inadmissibilidade da denunciação da lide no curso da demanda, revogando decisão interlocutória anterior que havia autorizado a intervenção da litisdenunciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se, após deferida a intervenção da litisdenunciada por decisão interlocutória, é possível ao magistrado revogar tal decisão em sede de sentença, sem extinguir a lide secundária sem resolução de mérito,
com consequente fixação de honorários advocatícios em favor da seguradora
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denunciação da lide é inadmissível nos embargos à execução, por sua natureza restrita e por não comportar intervenção de terceiros, conforme entendimento uniforme da jurisprudência.

4.
A revogação da decisão interlocutória que inicialmente admitiu a denunciação é legítima, não havendo preclusão, uma vez que se trata de reconhecimento de vício na constituição válida da relação processual.

5. Inexistente relação processual válida na lide secundária, não há falar em extinção nos termos do art. 485 do CPC nem em fixação de honorários advocatícios em favor da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É juridicamente inadmissível a denunciação da lide no âmbito de embargos à execução. 2.
A decisão interlocutória que admite indevidamente a denunciação pode ser revogada na sentença
, sem que isso configure violação à preclusão. 3.
A ausência de formação válida da relação jurídica processual secundária afasta o cabimento de honorários advocatício
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, I, e 687.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 691.235/SC, Rel. Min. José Delgado, 1a Turma, j. 14.03.2006; TJMG, AI 1.305.983-76.2025.8.13.0000, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, j. 03.09.2025; TJSP, AI 2230027-21.2018.8.26.0000, Rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero, 24a Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Brasilseg Companhia de Seguros contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino, que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos por Andreia Zanela no bojo da Execução no 1000755-19.2017.8.11.0005 movida pelo Banco do Brasil S/A, e reconheceu a inadmissibilidade da denunciação da lide em face da seguradora, ora apelante, revogando decisão anterior que havia autorizado a sua intervenção.

A apelante sustenta, contudo, que a lide secundária deveria ter sido extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Defende que, uma vez deferida a denunciação da lide e estabilizada a relação processual com apresentação de contestação e produção de provas, não seria juridicamente possível ao magistrado revogar a decisão anterior, porquanto já operada a preclusão.

Aduz, nesse sentido, que, como
“consequência direta da extinção do processo, ainda que sem resolução de mérito”
é devida a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Requer, assim, a reforma da sentença para que se reconheça a extinção da lide secundária, sem resolução do mérito, com a consequente condenação da apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 322290950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à insurgência da seguradora apelante contra a sentença que, ao julgar improcedentes os embargos à execução opostos por Andreia Zanela, reconheceu a inadmissibilidade da denunciação da lide em seu desfavor, promovida no curso dos embargos, revogando decisão interlocutória anterior que havia admitido a intervenção da litisdenunciada no feito.

A apelante sustenta, em síntese, que, tendo sido deferida inicialmente a denunciação da lide e estabilizada a relação processual com a apresentação de contestação e participação em fase instrutória, não poderia o juízo a quo revogar tal decisão em sentença, porquanto já consumada a preclusão. Aduz, ainda, que a extinção da lide secundária deveria ter se dado sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC, com a consequente condenação da parte denunciante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Como cediço, é juridicamente inadequada a denunciação da lide no âmbito dos embargos à execução, diante da natureza restrita desse meio de defesa, que não admite a ampliação subjetiva da demanda para incluir terceiros (REsp 691.235/SC). De igual forma, da jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - DECISAO MANTIDA. - A intervenção de terceiros, por sua própria natureza e especificidade, é incompatível com o procedimento executório, uma vez que pressupõe prazo de contestação, que não existe no processo de execução, onde a defesa é eventual e por embargos. Diante disso, é inadmissível a denunciação da lide nos embargos à execução.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 13059837620258130000, Relator.: Des .(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 03/09/2025, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2025)

EMBARGOS À EXECUÇÃO- DENUNCIAÇÃO DA LIDE - Rejeição da denunciação da lide requerida pela embargante- É inadmissível a denunciação da lide em embargos à execução por título extrajudicial, por se tratar de intervenção exercitável em processo de conhecimento-Precedentes. Decisão mantida- Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 22300272120188260000 SP 2230027-21.2018 .8.26.0000, Relator.: Denise Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 26/02/2019, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2019)

Assim, ainda que o juízo de origem tenha, inicialmente, admitido a denunciação, é plenamente legítimo que, ao proferir a sentença, reconheça a inadequação jurídica da medida e revogue a decisão interlocutória que a havia autorizado.

Nesse ponto, a alegada preclusão não se verifica. A estabilização da relação processual supõe a validade jurídica do ingresso do terceiro na demanda, o que não ocorreu no presente caso. O vício de inadequação da denunciação ao rito dos embargos compromete a própria formação válida da lide secundária, tornando desnecessária a extinção nos termos do art. 485 do CPC.

Dessa forma, não há falar em sucumbência da embargante ou em dever de arcar com honorários advocatícios em favor da denunciada, na medida em que não houve constituição válida de litígio entre as partes na lide secundária, tampouco resistência formal ou julgamento de mérito na relação entre denunciante e denunciada.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025